Tribunal: TJPA
Processo: 0001786-77.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001786-77.2012.8.14.0201

APELANTE: IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA, LAUDICEIA SOUZA BARBOSA, AZARIAS LEITE ARAUJO

APELADO: AZARIAS LEITE ARAUJO, IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA, LAUDICEIA SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001786-77.2012.8.14.0201

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTES/APELADOS:

IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA e LAUDICÉIA SOUZA BARBOSA

ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA DA CUNHA – OAB/PA 11704

APELANTE/APELADO: AZARIAS LEITE ARAÚJO

ADVOGADOS: PAULO CLÉBER MACIEL BATISTA ANDRÉ – OAB/PA 26090 e CAROLINA TAVARES VIANA LOBO – OAB/PA 18781

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis dos autores e do réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo metade para cada autor, e indeferindo o pedido de pagamento de pensão;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia dos recursos à responsabilidade do réu pelo evento danoso, à aferição de culpa concorrente das vítimas e do corréu, ao cabimento da pensão mensal em favor dos autores e à adequação do valor da indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que o réu estacionou veículo em local inadequado e, ao sair de ré, atingiu a bicicleta das vítimas, projetando-as para a pista de rolamento, onde foram atropeladas por veículo de grande porte, configurando a responsabilidade civil pela negligência do réu;

4. Inexistem elementos para imputar a responsabilidade ao preposto da corré, considerando que o caminhão conduzido por ele trafegava normalmente na via, tendo sido as vítimas caído sob as rodas ao se desequilibrarem da bicicleta atingida pelo automóvel do réu recorrente;

5. Comprovada a dependência econômica de um dos autores em relação à vítima, cabível a fixação de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo, até a data em que esta completaria 74 anos, ou até o óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro;

6. Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, tendo em vista a gravidade do dano e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O dever de indenizar em acidente de trânsito decorre da comprovação da conduta negligente que ocasionou o sinistro. 2. Demonstrada a dependência econômica, é cabível a fixação de pensão mensal.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1989982/CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso dos autores e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelos autores IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA e LAUDICÉIA SOUZA BARBOSA e pelo réu AZARIAS LEITE ARAÚJO, objetivando a reforma da sentença (Id. 4807470) que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo metade para cada autor, e indeferindo o pedido de pagamento de pensão.

Os autores interpuseram apelação (Id. 4807475) arguindo o cabimento da pensão, ante a dependência econômica presumida, uma vez que sua filha, vítima fatal de acidente de trânsito, exercia atividade remunerada e residia no mesmo endereço. Sustentou também a insuficiência do valor da indenização por danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, considerando a extensão do dano pela morte de sua filha e neto em acidente de trânsito. Requereu o provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de pensão vitalícia e majorar o valor da indenização a R$ 100.00,00 (cem mil reais) para cada autor.

O réu AZARIAS LEITE ARAÚJO interpôs apelação na forma adesiva (Id. 4807476) arguindo a responsabilidade da empresa ANTONIO F V MAIA – ME, visto que a carreta a ela pertencente trafegava em horário impróprio para veículos de grande porte, na pista esquerda e sem condições de trafegabilidade, além de que a ré não compareceu aos atos processuais, apesar de devidamente intimada, sendo aplicáveis os efeitos da revelia. Sustentou a culpa concorrente das vítimas, que se encontravam na garupa de uma bicicleta conduzida por terceiro, sem proteção para a criança. Argumentou que o acidente foi propiciado pela falta de sinalização do local, fato que foi corroborado pelas testemunhas e admitido pela superintendência da CTBEL. Aduziu a falta de provas de que teria colidido com a bicicleta das vítimas, uma vez que os depoimentos são contraditórios, bem como a desproporcionalidade da indenização, tendo em vista a combinação de circunstâncias que contribuíram para o ocorrido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (Id. 4807477).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

RECURSO DO RÉU AZARIAS LEITE ARAÚJO.

Na exordial (Id. 4807408), os autores alegaram que sua filha Lídia Barbosa Barata e seu neto H.B.D.S., no dia 15/06/2011, passavam pela Avenida Lopo de Castro em uma bicicleta conduzida por Tainá Barbosa Barata (irmã de Lídia), e a bicicleta foi atingida pelo carro do réu AZARIAS LEITE ARAÚJO, que empreendeu marcha à ré no veículo para sair da calçada de uma loja e adentrou a ciclovia. Com o choque, a filha e o neto dos autores foram projetados para a pista, sendo ambos atropelados por uma carreta conduzida por um preposto de
ANTÔNIO F V MAIS – ME e morrendo no local.

Em contestação (Id. 4807413), o réu AZARIAS LEITE ARAÚJO sustentou a culpa exclusiva de terceiros.

A ré
ANTÔNIO F V MAIS – ME, apesar de citada, não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia (Id. 4807414, p. 11).

Em audiência de instrução (Id. 4807468), a testemunha compromissada Reginaldo do Socorro afirmou que a bicicleta vinha na ciclofaixa no sentido normal e foi atingida pelo carro que saiu de ré, enquanto a carreta estava em velocidade compatível com a via. Declarou, também, que após a construção da ciclovia o correto era estacionar no lado direito da pista, porém alguns carros ainda estacionavam no lado esquerdo, como foi o caso do réu. A testemunha compromissada José Maria Teixeira Gonçalves afirmou que o carro não chegou a tocar a bicicleta nem a adentrar a ciclovia.

O laudo pericial de Id. 4807468, p. 15, concluiu que a carreta pertencente a ANTÔNIO F V MAIS – ME não possuía condições de trafegabilidade, em razão de inoperância da luz de ré e do desgaste excessivo nas bandas de rodagem do pneu dianteiro esquerdo.

Nos termos do art. 186 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

As informações colhidas na instrução processual indicam que o réu
/recorrente
AZARIAS LEITE ARAÚJO estacionou em local não permitido, ao lado esquerdo da pista, onde se encontra a ciclovia, e ao tentar sair de ré, encostou o automóvel na bicicleta que passava pela ciclovia, resultando no atropelamento da filha e neto dos autores, uma vez que caíram da bicicleta para o lado da pista no momento em que passava pelo local um veículo de grande porte. Configura-se, portanto, a negligência, pela inobservância do dever de cuidado.

Não há que se falar em culpa concorrente das vítimas, visto que trafegavam de bicicleta pelo local adequado, na ciclovia, onde foram atingidas pelo automóvel do réu.

Quanto à responsabilidade da ré
ANTÔNIO F V MAIS – ME,
apesar da decretação da revelia
e da
juntada de laudo informando problemas de trafegabilidade da carreta de sua propriedade, o acervo probatório constante dos autos não indica a culpa de seu preposto. Conforme os depoimentos das testemunhas, a carreta trafegava normalmente na via, tendo o acidente fatal ocorrido porque as vítimas, ao perderem o equilíbrio da bicicleta, caíram para o lado da pista sob as rodas do veículo, de forma que o sinistro não se deveu a negligência ou imprudência do preposto da ré, que nessas circunstâncias não teria como evitar o ocorrido. Tampouco o problema do veículo indicado no laudo de Id.
4807468, p. 15 (desgaste nas bandas de rodagem de um pneu) possui relação causal com o acidente em questão, não sendo suficiente para configurar a responsabilidade.

Portanto, não prosperam os argumentos do apelante.

RECURSO DOS AUTORES
IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA e LAUDICÉIA SOUZA BARBOSA.

Os autores sustentaram o cabimento da condenação ao pagamento de pensão alimentícia e a insuficiência da indenização por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau.

Tendo em vista que a filha dos autores exercia atividade remunerada com vínculo empregatício (Id. 4807408, p. 33) e residia no mesmo endereço do autor Irenilson Barata (Id. 4807408, p. 26 e 33),
presume-se a perda patrimonial da família, cabendo o pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do último rendimento percebido pela vítima, até a data em que esta completaria 74 (setenta e quatro) anos de idade, conforme os dados do IBGE sobre a expectativa média de vida do brasileiro tendo como referência o ano do óbito, em 2011, ou até a data do óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 1989982/CE, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 03/11/2022).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não há dúvida de que o fato do serviço causou dor e sofrimento à autora, pela morte de seu pai. No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração a extensão e a gravidade do dano, sendo que o acidente ocasionou a morte da filha e do neto dos autores, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização, de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, mostra-se insuficiente, sendo cabível a majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor
, cumprindo, assim, tanto a sua finalidade pedagógica quanto compensatória.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso dos autores e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal
em favor do autor
IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA
, no valor de 2/3 (dois terços)
do salário mínimo,

até a data em que esta completaria 74 (setenta e quatro) anos de idade,
ou até a data do óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro,
com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como majorar o valor da indenização por danos morais a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025